Tribunal: TJMT
Processo: 1008121-59.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008121-59.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), NAIANE OLIVEIRA ALVES - CPF: 009.149.431-11 (EMBARGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA ALIMENTAR PELO GENITOR NÃO GUARDIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da genitora, reconhecendo a inexistência de obrigação de prestação minuciosa de contas na ausência de indícios de má gestão da verba alimentar. O embargante alegou contradição interna no julgado e omissão quanto à forma e adequação da prestação de contas realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o direito abstrato do genitor à prestação de contas e, ao mesmo tempo, condicionar seu exercício à existência de indícios de má gestão; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da forma e da suficiência da prestação de contas apresentada pela genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apontada não se configura, pois o acórdão harmonizou o direito abstrato conferido pelo § 5º do art. 1.583 do Código Civil com a exigência do art. 373, II, do CPC, entendendo que o exercício concreto do direito à prestação de contas exige plausibilidade na alegação de má gestão.

A jurisprudência do STJ reconhece que o pedido de prestação de contas pelo genitor não guardião é admissível, mas deve ser utilizado com razoabilidade e em atenção ao melhor interesse da criança, não se prestando a ingerências abusivas.

A análise da forma da prestação de contas foi devidamente enfrentada, concluindo-se que os documentos juntados demonstram despesas ordinárias compatíveis com a verba alimentar, inexistindo omissão.

A alegação de que os valores não corresponderiam ao total declarado demanda reexame probatório, vedado em sede de embargos de declaração.

O acórdão enfrentou suficientemente os fundamentos jurídicos da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

A interposição dos embargos decorre de inconformismo com o julgamento e não do apontamento de vícios processuais, o que inviabiliza sua acolhida.

Inexistindo caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito do genitor não guardião à prestação de contas da verba alimentar deve ser exercido com base em indícios mínimos de má gestão, em atenção ao melhor interesse da criança.

A prestação de contas da verba alimentar não exige detalhamento formal quando os documentos apresentados demonstram despesas ordinárias compatíveis com a sua finalidade.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame probatório, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica suficientemente enfrentada no acórdão, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.583, § 5º; CPC,
arts
. 373, II, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, T6, j. 16.06.2005; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1008121-59.2021.8.11.0041

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO X NAIANE OLIVEIRA ALVES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO ÁLVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO
contra o Acórdão
que, por unanimidade, deu provimento ao apelo apresentado pela ora embargada (ID 312275872).

Inconformado, o embargante
aduz que o

acórdão incorreu em manifesta contradição interna, pois ora se condiciona o exercício do direito à demonstração de plausibilidade de má gestão, ora se
afirma
que a exigência é admitida como prerrogativa autônoma do genitor, sem necessidade de prova prévia.

Defende que o acórdão padece de omissão quanto a pontos essenciais suscitados na contestação, notadamente relacionados à forma e à adequação da prestação de contas realizada pela genitora. Ou seja, a embargada fez apenas a juntada de documentos de forma genérica, os quais não atendem à exigência legal de discriminação específica das receitas e despesas, conforme reforçado pela doutrina (ID 314844869).

A parte embargada apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
317943363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito do julgamento.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Com efeito, o
embargante aponta suposta contradição no acórdão, que teria, ao mesmo tempo, reconhecido o direito do genitor não guardião de exigir contas e condicionado tal prerrogativa à existência de indícios mínimos de má gestão.

Não há, contudo, qualquer contradição no julgado. O acórdão foi claro ao reconhecer que o § 5º do art. 1.583 do Código Civil confere ao genitor não guardião o direito de supervisionar os interesses dos filhos, inclusive mediante pedido de prestação de contas.

Contudo, a interpretação sistemática dessa norma, em conjunto com o art. 373, II, do CPC, e considerando a natureza da verba alimentar, conduziu à conclusão de que a exigência judicial de prestação minuciosa deve estar amparada em elementos objetivos que apontem, ao menos, para a plausibilidade de mau uso dos recursos.

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão, que reconhece que o genitor pode exigir contas independentemente de prova prévia de má gestão, mas ressalta que a medida deve servir à proteção efetiva dos interesses do menor, cabendo ao juiz repelir seu uso para fins de retaliação ou ingerência abusiva.

Portanto, não há contradição, mas sim uma interpretação harmônica entre o reconhecimento abstrato do direito e sua aplicação concreta, que deve ser pautada por critérios de razoabilidade e pelo melhor interesse da criança.

Quanto às omissões apontadas, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão analisou de forma suficiente a questão relativa à adequação da prestação de contas apresentada pela genitora, concluindo que, diante da ausência de indícios concretos de má aplicação da verba alimentar, não se justificava a exigência de prestação formal e minuciosa de contas.

Com efeito, o julgado expressamente consignou que
“
os documentos apresentados na contestação demonstram que os valores foram absorvidos por despesas
ordinárias de manutenção do lar e dos filhos - moradia, energia, alimentação - compatíveis com a destinação legal da verba
”
.

Ademais, o acórdão destacou que
“
a verba alimentar, por sua própria natureza, não se individualiza integralmente em nome dos menores, pois compreende gastos que beneficiam o núcleo familiar como um todo, de modo que a exigência de prestação de contas formais deve ser excepcional e pautada por elementos concretos
”
.

Portanto, a questão relativa à forma da prestação de contas foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu pela desnecessidade de detalhamento minucioso diante da ausência de indícios de má gestão.

No que tange à alegação de que as despesas apresentadas pela genitora não alcançariam o montante por ela declarado, trata-se de matéria fática que demandaria reexame de provas, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante ressaltar que o acórdão já enfrentou de maneira clara e suficiente os fundamentos jurídicos aplicáveis, examinando os dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil pertinentes à controvérsia, além de fazer referência expressa à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca-se que c
onforme entendimento pacífico, o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, o que ocorreu no caso em análise.

Oportuno salientar que, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado.
(STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Nesse sentido, consideram-se
prequestionadas
todas as matérias discutidas no acórdão, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS
. (TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Quanto ao pedido da embargada para aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, entendo que, embora os embargos não mereçam provimento, não se verifica o intuito manifestamente protelatório que justificaria a imposição da penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025